Tribunal: TCU
Processo: 025.581/2017-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento de acórdão que apreciou auditoria realizada com objetivo de avaliar as obras para construção de creches e pré-escolas em municípios do Estado do Rio Grande do Sul.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este monitoramento do Acórdão 3073/2016-TCU-Plenário , prolatado a partir de auditoria realizada no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e em municípios do Estado do Rio Grande do Sul, com o objetivo de avaliar a execuc¿ão de obras do Programa Nacional de Reestruturac¿a¿o e Aquisic¿a¿o de Equipamentos para a Rede Escolar Pu¿blica de Educac¿a¿o Infantil - Proinfa¿ncia, destinado à construc¿a¿o de creches e pre¿-escolas. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 41, 43 e 45 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 243 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar atendidas as determinações dos itens 9.1.1, 9.1.2 e a recomendação do item 9.2 do Acórdão 3073/2016-TCU-Plenário ; 9.2. considerar prejudicada a determinação contida no item 9.1.3 do Acórdão 3073/2016-TCU-Plenário ; 9.3. dar ciência deste acórdão aos responsáveis e à unidade jurisdicionada, com a informação de que a íntegra do Relatório e do Voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.4. arquivar os autos.